Tribunal: TJMT
Processo: 1009467-08.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1009467-08.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JOELSON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 697.578.361-68 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SUENI CAMANDAROBA DA SILVA - CPF: 774.064.001-87 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- LESÃO CORPORAL, INJÚRIA, AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO, DANO E APROPRIAÇÃO INDÉBITA - PRISÃO PREVENTIVA - ILEGALIDADE DA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA, OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS -
CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFICIO - POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ, TJMG, TJDF, TJRS -

PRISÃO PREVENTIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA ASSEGURADA PELO JUIZ DA CAUSA - MEDIDAS PROTETIVAS DEFERIDAS -
PACIENTE PRIMÁRIO, SEM REGISTROS CRIMINAIS PRETÉRITOS
, COM ENDEREÇO CERTO E TRABALHO LÍCITO - CONDIÇÕES PESSOAIS VALORADAS - SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS DIVERSAS
RECOMENDÁVEL - JULGADO DO STJ -
AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE COM O FATO - DELITOS APENADOS COM DETENÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - ARESTOS DO TJMT - ORDEM CONCEDIDA.

O juiz de Direito, mesmo sem provocação da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, pode converter o flagrante em preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP. (STJ, HC nº 565218 - 11.3.2020)

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica

(STJ, HC nº 327.366/SC; RHC nº 66.222/RS).

Ao
ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [ausência de registros criminais pretéritos, endereço certo e ocupação lícita], a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima

(STF, HC nº 127823; HC nº 533.436/RS; HC nº 540.217/SC), as quais devem ser somadas às medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1009467-08.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
BARRA DO GARÇAS

IMPETRANTE(S):

HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

JOELSON FERREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOELSON FERREIRA DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de incidente processual (Código 331841), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de lesão corporal, injúria, ameaça no ambiente doméstico, dano e apropriação indébita - art. 129, § 9º, 140, 147, 163 e 168, todos do CP - (40829961).

A impetrante sustenta que: 1) a prisão em flagrante não poderia ser convertida em preventiva, de ofício, a ensejar ilegalidade; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) a segregação preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 40829958), com documentos (ID 40829959/ID 40829961).

O pedido liminar foi deferido (ID 41191490).

O Juízo singular prestou informações (ID 43152480).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Artigos 129, § 9º, 140, 147, 163 e 168, todos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006 – Pleito de revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares alternativas – Possibilidade – Em que pese a prisão preventiva tenha sido decretada, notadamente para salvaguardar a ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da ofendida, verifica-se que o próprio juiz da causa, assegurou a integridade física e psicológica da vítima ao deferir as medidas protetivas – Paciente primário, sem registros criminais anteriores, possui residência certa e fixa, bem como exerce atividade laboral lícita – Penas máximas cominadas aos tipos legais que não ultrapassam 4 (quatro) anos – Ausência de registro d e descumprimento de qualquer medida protetiva anteriormente imposta - Não configuração, no conjunto, dos pressupostos cumulativos dos artigos 312 e 313 do CPP – Constrangimento ilegal evidenciado - Liminar deferida com imposição de medidas cautelares diversas da prisão – A prisão preventiva é o último recurso a ser utilizado neste momento de adversidade, com notícia de suspensão de visitas e isolamentos internos, em razão da pandemia do COVID-19 – Desnecessidade de medida extrema – Mostra-se adequado, ao caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão - Pela concessão parcial da ordem.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça - ID 44621950)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 39288490), a prisão preventiva do paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“O juiz de Direito, mesmo sem provocação da autoridade policial ou do órgão do Ministério Público, pode converter o flagrante em preventiva quando presentes os pressupostos do art. 312 do CPP.

Sobre o tema [conversão do flagrante em preventiva pelo magistrado sem requerimento do ministério público], o i. Min. Jorge Mussi, em decisão liminar, proferida no HC nº 565218, não verificou ilegalidade em julgamento prolatado pelo e. TJAC, no qual firmou entendimento de que o “pacote anticrime” - Lei nº 13.964/2019 -
“não extraiu a possiblidade do magistrado converter a prisão flagrancial em preventiva, notadamente quando verificar preenchidos os requisitos e pressupostos da medida cautelar”
(STJ, HC nº 565218 - 11.3.2020).

Na mesma linha, os seguintes julgados: TJMG, HC nº 1.0000.20.019970-1/000 - Relator: Des. Jaubert Carneiro Jaques - 12.3.2020; TJDF, HC nº 0703640-03.2020.8.07.0000 - Relator: Des. Cruz Macedo - 5.3.2020; TJRS, HC nº 70083547372 - Relator: Desª Viviane de Faria Miranda - 13.2.2020).

Logo, não se verifica a ilegalidade apontada.

Por sua vez, o Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de assegurar a integridade física da vítima Sueni Camandaroba da Silva, pois o paciente teria “arrombado uma porta e invadido sua residência, apropriando-se indevidamente de bens de sua propriedade, a ameaçado e injuriado, além de lhe ter causado lesões corporais na região dos braços”.

A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica (STJ, HC nº 327.366/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2016; STJ,
RHC nº 66.222/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2016).

Todavia, o p
róprio juiz da causa, zelosamente, assegurou a integridade física e psicológica da vítima ao deferir as medidas protetivas, dentre as quais proibição “de aproximar-se da ofendida e seus familiares a menos de 300 metros” (Sistema Primus - Código 331942).

Outrossim, o paciente é primário, não possui registros criminais pretéritos
(http://siap.tjmt.jus.br e Sistema Primus
), tem endereço certo [“Rua 511, nº 548, bairro José Divino Bispo - Aragarças/GO”] e trabalho lícito como pedreiro, cujas condições pessoais merecem ser devidamente valoradas, diante da possibilidade de substituição da custódia por medidas diversas
(STJ, HC nº 344016/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 1º.8.2016).

Não bastasse, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que os supostos delitos são apenados com detenção [lesão corporal, ameaça, injúria e dano] e reclusão com pena máxima de 4 (quatro) anos [apropriação indébita] a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.

Nesse quadro, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC nº 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC nº 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).

Portanto, ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [ausência de registros criminais pretéritos, endereço certo e ocupação lícita], a aplicação do princípio da homogeneidade e a excepcionalidade da segregação diante da pandemia do COVID-19, mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas,
instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima

(STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; HC nº 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; HC nº 540.217/SC - Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020), as quais devem ser somadas às medidas proibitivas estabelecidas em primeiro grau.

Com essas considerações,
DEFERE-SE
o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;
2)
proibições de: a)

se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; b) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal
; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; b) frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, II e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020